Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710350-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GOMES XAVIER AGRAVADO: BUSCA DE JURISPRUDENCIA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de INSTRUMENTO INTERPOSTO por FERNANDO GOMES XAVIER, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência em desfavor do Agravante, no âmbito da ação de conhecimento proposta por BUSCA DE JURISPRUDENCIA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ora autora/agravada. Em suas razões recursais, o Agravante narra ter registrado o domínio “BuscaJuris.com” utilizando-se dos seus próprios recursos, pois, à época, era um dos sócios fundadores da empresa autora/agravada. Aponta ter alienado sua participação societária às empresas Labs Capital Participações Ltda. e Hondata Science Suporte Técnico Ltda, as quais, posteriormente, foram substituídas por seus sócios no quadro societário da BUSCAJURIS. Sustenta que a agravada e seus sócios não cumpriram com as parcelas do contrato de compra e venda da participação societária, o qual é indissociável da transferência de domínio. Assevera que há cláusula de compromisso de arbitragem que não foi observada no momento do ajuizamento da demanda, de modo que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda. Subsidiariamente, afirma que a ação deveria ter sido proposta no foro de domicílio do réu. Pontua que “o acesso ou titularidade do domínio em nada afeta a operação, haja vista que a funcionalidade do site e a gestão da sua base de dados guardam relação, respectivamente, com o front-end e com o back-end”, fato que afasta o perigo de dano. Requer a reforma da decisão recorrida para a) determinar que o juízo a quo aprecie a alegação de convenção de arbitragem contratualmente prevista, ou, subsidiariamente, aprecie alegação de incompetência para julgar o processo; b) revogar a tutela de urgência deferida na origem. Custas recolhidas (ID. 44896248). Tutela antecipada indeferida (ID. 45361129). Contrarrazões pelo agravado (ID. 46344992). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 47001915), por meio da qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, mantenho a eficicácia da tutela provisória pelo prazo de 30 dias e com suporte no artigo 8o, parágrafo único, da Lei 9.307/96, RESOLVO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Por força da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários devidos ao patrono da demandada, que ora arbitro em 10% por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme regramento do artigo 85, § 2o, do CPC. Comunique-se à Corte Revisora a prolação da sentença ante o eventual reflexo no agravo (Número do recurso: 0710350- 34.2023.8.07.0000) pendente de julgamento. Transitada em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida reconheceu a competência do Juízo Arbitral para a solução da controvérsia, o que resulta no prejudicialidade do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTEÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". 2. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos em face de decisão proferida pelo relator podem ser conhecidos como agravo interno. 3. A prolação de sentença nos autos de origem, reconhecendo a litispendência com outra ação ajuizada anteriormente, importa no não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida naqueles autos, em razão da perda superveniente do objeto. 4. Revela-se inaceitável que, somente após a extinção do feito de origem, em razão da litispendência verificada, e da prolação da decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento, devido a perda superveniente do objeto, a parte recorrente suscite a existência de erro material, alegando que o recurso foi interposto nos autos que ainda tramitam, e não no processo que fora extinto sem resolução do mérito. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1330496, 07372696520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto recursal, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 15:02:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora